Tribunal: TJMT
Processo: 1066924-30.2024.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1066924-30.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Direito de Imagem, Direito de Imagem]
Relator:
Des(a). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 30.680.829/0001-43 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), PAGSEGURO INTERNET LTDA - CNPJ: 08.561.701/0001-01 (APELANTE), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), LENICE JOSE DA SILVA MENEZES - CPF: 046.259.254-52 (APELADO), MICHELLY MAYARA DA PENHA RODRIGUES NOVAIS registrado(a) civilmente como MICHELLY MAYARA DA PENHA NOVAIS ASSUNCAO - CPF: 005.370.361-80 (ADVOGADO), CARLOS AUGUSTO SERRA NETO - CPF: 022.061.841-09 (ADVOGADO), NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 30.680.829/0001-43 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. GOLPE ELETRÔNICO VIA APLICATIVO DE MENSAGENS. TRANSFERÊNCIA VIA PIX. AUSÊNCIA DE FALHA DO SERVIÇO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação contra sentença que condenou a instituição Pagseguro à devolução de valores transferidos via PIX e ao pagamento de indenização por danos morais, após a autora ser vítima de golpe eletrônico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira é parte legítima para responder pela fraude; (ii) verificar se houve falha na prestação de serviço que justifique a responsabilização civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A autora realizou, por vontade própria, transferências via PIX, mediante uso de senha pessoal, sem falha demonstrada no sistema da instituição.

4.

A fraude ocorreu fora do ambiente bancário, por terceiro, caracterizando fortuito externo e rompimento do nexo causal.

5.

A responsabilidade civil objetiva exige defeito no serviço, o que não se verifica no caso.

6.

Inaplicável a Súmula 479 do STJ e o Mecanismo Especial de Devolução (MED), diante da ausência de falha ou comprovação de fraude sistêmica.

7.

Configurada a ilegitimidade passiva da instituição financeira.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A instituição financeira não responde por prejuízo decorrente de transferência voluntária via PIX, quando não há falha no serviço.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 2º, 14, § 3º, II; CPC, arts. 85, § 2º, e 98, § 3º; CC, arts. 389, parágrafo único, e 406, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
:
TJMT, Apelação Cível nº 1012269-03.2023.8.11.0055, j. 08.10.2025;
TJMT, Apelação Cível nº 1009543-04.2023.8.11.0040, j. 30.04.2025;
TJMT, Apelação Cível nº 1035305-73.2022.8.11.0002, j. 10.08.2025.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação de Indenização por Danos Morais
cuja sentença foi proferida nestes termos:

“
Posto isso, com fundamento no art. 487, I, do CPC,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos deduzidos na inicial
formulado por
Lenice José Da Silva Menezes
em desfavor do
Pagseguro Internet SA,
condenando a ré PAGSEGURO na devolução do valor de R$1.000,00, sendo que juros de mora se darão pela aplicação da SELIC (art. 406, §1º, do CC), e correção monetária pelo IPCA (art. 389, § único, do CC), ambos a contar do desembolso.

Condeno a parte ré PAGSEGURO a indenizar os danos morais experimentados pela parte autora, que fixo em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sendo que juros de mora se darão pela aplicação da SELIC (art. 406, §1º, do CC), a partir da citação e correção monetária pelo IPCA (art. 389, § único, do CC), a partir do arbitramento (sentença).

Condeno a parte ré PAGSEGURO ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, este que fixo em 15% sobre o valor da condenação causa, nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil, contudo.
”

Em suas razões recursais, a apelante PAGSEGURO alega, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva.

No mérito, sustenta que não houve falha na prestação de serviços, que o caso configura fortuito externo, que adota medidas de segurança adequadas para abertura de contas, e que não há responsabilidade da instituição financeira pelos danos alegados.

Requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos ou, subsidiariamente, para reduzir o quantum indenizatório fixado a título de danos morais e o percentual de honorários advocatícios.

Contrarrazões no Id 316943867.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Narra a inicial que a autora, ora apelada, foi vítima de golpe eletrônico através do aplicativo WhatsApp, quando uma pessoa se passou por sua amiga e a induziu a realizar duas transferências bancárias via PIX, nos valores de R$ 650,00 e R$ 350,00, totalizando R$ 1.000,00, para a conta de Poliana Gonçalves Diniz, mantida junto à instituição financeira PagSeguro. Após realizar as transferências, percebeu que havia caído em um golpe financeiro.

A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando a ré PAGSEGURO à devolução do valor de R$ 1.000,00, com juros de mora pela aplicação da SELIC e correção monetária pelo IPCA, ambos a contar do desembolso, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, com juros de mora pela aplicação da SELIC a partir da citação e correção monetária pelo IPCA a partir do arbitramento.

A relação jurídica em análise possui natureza consumerista, sendo plenamente aplicável o Código de Defesa do Consumidor (CDC). Nos termos do artigo 2º do CDC, o autor enquadra-se como consumidor final dos serviços prestados pela instituição financeira, o que atrai a incidência da responsabilidade objetiva prevista no artigo 14 do referido diploma legal.

A apelada sustenta que a transferência foi enviada a pessoa estranha, o que poderia e deveria ter sido identificado pela instituição financeira, invocando a aplicação da Súmula 479 do STJ e o dever de utilizar o Mecanismo Especial de Devolução (MED) criado pelo Banco Central.

Todavia, analisando os autos, verifico que não restou comprovado que a transferência PIX não foi realizada pela própria consumidora. Com efeito, o acesso à plataforma do Pagseguro ocorre mediante login e senha pessoais, cadastrados e de conhecimento exclusivo do usuário, sendo este responsável por mantê-los em sigilo.

Nesse contexto, evidencia-se a ausência de cautela da autora quanto à segurança de suas informações pessoais.

De fato, compete ao titular da conta bancária zelar pela guarda e proteção dos dados de acesso, como cartão e senha, utilizados para movimentação de valores. Não se insere no rol dos riscos inerentes à atividade bancária a vigilância sobre as senhas dos clientes, cuja proteção é de responsabilidade exclusiva destes.

A propósito:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA DE VALORES EM CONTEXTO DE GOLPE VIRTUAL. FORTUITO EXTERNO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. RESPONSABILIDADE CIVIL AFASTADA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

(...)

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A autora realizou, por conta própria e mediante uso regular de suas credenciais bancárias, transferência de valores via PIX após contato com suposto investidor em redes sociais, sem qualquer demonstração de falha nos sistemas da instituição financeira.

4. A operação bancária foi formalmente regular, inexistindo defeito na prestação do serviço bancário ou nexo de causalidade entre a conduta do banco e o prejuízo alegado.

5. A hipótese configura fortuito externo, com culpa exclusiva da vítima, nos termos do art. 14, § 3º, II, do CDC, afastando-se a incidência da Súmula 479 do STJ.

6. Em relação ao corréu beneficiário da transferência, embora revel, não foram produzidas provas aptas a demonstrar sua participação no golpe ou vínculo com a fraude, não se configurando responsabilidade civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “A instituição financeira não responde civilmente por prejuízos decorrentes de transferência voluntária de valores realizada pelo consumidor, induzido por terceiro em golpe virtual, quando não demonstrada falha na prestação do serviço bancário. A culpa exclusiva da vítima rompe o nexo causal necessário à responsabilização civil, e a revelia do suposto beneficiário não supre a ausência de prova do ato ilícito.”

(...)

(N.U 1012269-03.2023.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/10/2025, Publicado no DJE 08/10/2025)

Direito do consumidor. Apelação cível. Fraude eletrônica via aplicativo de mensagens. Transferência via Pix. Responsabilidade civil de instituições financeiras. Culpa exclusiva da vítima. Recurso desprovido.

(...)

III. Razões de decidir

3. A transferência foi realizada espontaneamente pelos autores, sem vício técnico ou falha de segurança imputável aos bancos.

4. O golpe foi aplicado por meio de rede social externa à relação contratual com os bancos, configurando fortuito externo.

5. Inexistência de comprovação de comunicação tempestiva da fraude às instituições financeiras, apta a ensejar medidas de bloqueio.

6. Configuração da excludente de responsabilidade prevista no art. 14, § 3º, II, do CDC, com jurisprudência consolidada no sentido de que se trata de culpa exclusiva da vítima.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. É excluída a responsabilidade civil das instituições financeiras por prejuízos decorrentes de fraude eletrônica realizada por terceiro, quando demonstrada a culpa exclusiva da vítima, que realiza transferência bancária voluntária induzida por aplicativo de mensagens. 2. A ausência de falha na prestação do serviço e de comunicação tempestiva aos bancos afasta o dever de indenizar."

(...)

(N.U 1009543-04.2023.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – SUPOSTA FRAUDE BANCÁRIA INICIADA POR MENSAGEM DE WHATSAPP – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA E DE TERCEIRO – NÃO OCORRÊNCIA DE FORTUITO INTERNO – CONTRATAÇÃO REALIZADA VIA INTERNET BANKING – USO DE SENHA PESSOAL – VALIDADE DA CONTRATAÇÃO – TRANSFERÊNCIA PIX REALIZADA REGULARMENTE – EXCLUSÃO DA RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO BANCO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. A responsabilidade civil exige a presença concomitante de três elementos: conduta ilícita, dano e nexo de causalidade. O fornecedor não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou que houve culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (CDC, art. 14, §3º).

2. Demonstrado que o titular da conta bancária concorreu decisivamente à perpetração da fraude, fornecendo senha pessoal e token de acesso ao “internet banking” por meio de computador/mobile pessoal vulnerável, é evidente a ausência de ato irregular no serviço prestado pelo banco, o que afasta a responsabilidade pelo dano suportado, tanto por ausência de defeito quanto pela culpa exclusiva da vítima.

(N.U 1029979-32.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/10/2024, Publicado no DJE 17/10/2024)

Em relação ao Mecanismo Especial de Devolução (MED) criado pelo Banco Central, previsto na Resolução BCB nº 103/2021, este é destinado a situações específicas, como suspeita de fraude ou falha operacional, e requer a instauração de procedimento próprio, com a cooperação da instituição financeira receptora dos valores.

No entanto, não há nos autos elementos que indiquem a instauração formal desse procedimento pelo apelante junto à instituição financeira, tampouco prova de que tal mecanismo seria aplicável ao caso concreto, considerando a ausência de demonstração de fraude ou falha operacional.

Além disso, mesmo que assim fosse, verifica-se que o MED foi instaurado tão somente em relação a NU FINANCEIRA S.A. (ID. 316943460).

Não obstante os transtornos experimentados pelo autor, cumpre destacar sua contribuição para a concretização dos eventos narrados, uma vez que não agiu com a devida cautela ao efetuar transações financeiras em favor de terceiro desconhecido, tampouco adotou as precauções necessárias nas etapas subsequentes ao golpe. Tal conduta configura culpa exclusiva da vítima.

Nesse sentido:

RECURSOS - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO -
CORRENTISTA INDUZIDO PELO ESTILIONATÁRIO A ENTREGAR SENHA
-
USO PESSOAL
- AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE - FORTUITO EXTERNO -
CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA – ART. 14, §3º, INC. i E ii DO CDC - INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIZAÇÃO
. SENTENÇA REFORMADA - RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS.
1 - Nos termos do artigo 14, § 3°, inciso II, do Código de Processo Civil, o fornecedor de serviços não será responsabilizado quando provar a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. 2 - Não há falha na prestação do serviço quando as transações são realizadas pelo próprio consumidor, mediante uso de senha pessoal, ainda que induzido por estelionatários em fraude
conhecida como golpe da falsa central de atendimento (Golpe do Motoboy), uma vez que não é possível para a instituição financeira prever, na hipótese, que se tratava de utilização fraudulenta. 3 -
Caso de fortuito externo consubstanciado em ato ilícito de responsabilidade exclusiva do consumidor
. 4 – Sentença reformada. Recursos Conhecidos e Providos. (N.U 1026560-84.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/06/2024, Publicado no DJE 17/06/2024)

Desse modo, conclui-se que não houve falha na prestação dos serviços por parte da instituição financeira, uma vez que as transações foram realizadas voluntariamente pelo autor.

Diante disso, inaplicável, na hipótese, a regra estabelecida na Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual não se pode atribuir responsabilidade à instituição financeira.

Ademais, não é possível prever se um correntista agirá de boa-fé ou se usará a conta para atividades ilícitas em algum momento, mesmo anos após a abertura. A responsabilidade da instituição financeira não pode ser estendida a ponto de torná-la garantidora universal de todas as transações realizadas por seus clientes, especialmente quando estas são realizadas voluntariamente pelo consumidor, ainda que induzido a erro por terceiro.

No caso em análise, a autora realizou as transferências de forma voluntária, mediante uso de senha pessoal e intransferível, para a chave PIX inserida por ela própria, não sendo possível à apelante PAGSEGURO desconfiar que a transação seria decorrente de golpe. A transação foi realizada fora das dependências da instituição financeira, tratando-se de uma operação de pagamento legítima realizada pela própria autora, que eventualmente se tornou vítima de golpe perpetrado por terceiros.

Nesse viés:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. FRAUDE EM TRANSFERÊNCIA VIA PIX. INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. ILEGITIMIDADE PASSIVA CONFIGURADA. RECURSO PROVIDO.
(...)
III. RAZÕES DE DECIDIR

O sistema de responsabilidade civil objetiva previsto no Código de Defesa do Consumidor exige, para sua configuração, a presença de três elementos cumulativos: dano, falha na prestação do serviço e nexo de causalidade entre ambos.
A jurisprudência consolidada do STJ estabelece que instituições financeiras respondem objetivamente por danos decorrentes de fraudes ocorridas no âmbito de suas operações (Súmula 479/STJ). No entanto, essa responsabilidade limita-se aos casos em que a fraude decorre de falha do próprio sistema do prestador.
O art. 14, § 3º, II, do CDC afasta a responsabilidade do fornecedor quando o dano decorrer exclusivamente de fato da vítima ou de terceiro, hipótese verificada nos autos, diante da confirmação de que a chave PIX foi fornecida à autora por suposta funcionária da loja com quem ela mantinha relação prévia.
A autora realizou voluntariamente a operação bancária, tendo inserido os dados incorretos para o pagamento. Não há demonstração de que a fraude tenha ocorrido dentro dos sistemas das apelantes, inexistindo falha na prestação do serviço.
O Mercado Livre sequer participou da relação material subjacente, não tendo qualquer envolvimento na transação questionada, o que configura sua ilegitimidade passiva.
Diante da ausência de falha ou defeito nos serviços prestados e da demonstração de que o dano decorreu de culpa exclusiva da autora ou de terceiro, impõe-se o reconhecimento da ilegitimidade passiva e a consequente improcedência dos pedidos.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso provido.
Tese de julgamento:
O fornecedor de serviços financeiros não responde por danos decorrentes de fraude praticada por terceiro fora de seu sistema, quando demonstrada a inexistência de falha na prestação do serviço e o erro for exclusivo do consumidor.
A responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC exige a presença cumulativa de dano, defeito no serviço e nexo de causalidade, sendo este rompido por fato exclusivo da vítima ou de terceiro.
A ausência de vínculo entre a empresa de intermediação financeira e a fraude cometida por terceiro afasta sua legitimidade para compor o polo passivo da ação indenizatória.
(N.U 1035305-73.2022.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/08/2025, Publicado no DJE 10/08/2025)

De modo que a responsabilidade só poderia ser atribuída se houvesse falha na prestação do serviço bancário, o que não ocorre, uma vez que o PIX foi feito por iniciativa da própria autora.

Dessa forma, considerando que a parte autora realizou as transferências de forma voluntária, conclui-se que não é possível imputar responsabilidade ao apelante pelos fatos ocorridos. Trata-se de hipótese de excludente de responsabilidade, nos termos do art. 14, § 3º, II, do Código de Defesa do Consumidor.

Posto isso,
dou provimento ao recurso para acolher
a preliminar de ilegitimidade passiva
e julgar improcedente a ação.

Por consequência, inverto os ônus sucumbenciais e condeno a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor atualizado da causa, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade da justiça concedida, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025